Tribunal: CARF
Processo: 11128.000170/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/01/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 05/01/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000170/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.133 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo
em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/01/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 05/01/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000170/2010-54
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações”.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante, por
meio do Acórdão no 12-102.317 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 055 a 060)1, mantendo
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma do art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1364, de 10 de novembro de 2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 13/02/2019, por meio da Intimação
ECOB no 157/2010, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos - SP, como se
atesta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 065), a recorrente apresentou
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 068 a 088) em 15/03/2019, como se observa no Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 066).
Em seu Recurso, a agencia de navegação contesta a decisão de primeira instância,
alegando, em síntese, que:
a) no caso concreto, o processo administrativo perdura há quase 9 (nove)
anos, sendo de quase de 9 (nove) anos o período entre do despacho para
apresentação da Impugnação e a decisão de primeira instância, ora
contestada, o que impõe o reconhecimento acerca da prescrição
intercorrente, uma vez que, no processo administrativo, esta se opera no
curso do processo em virtude da inércia do Fisco, enquanto titular do
direito ao crédito não pratica os atos essenciais para o deslinde da demanda,
ou seja, a fiscalização não possui prazo infinito para decidir impugnações
administrativas em face de lançamentos de créditos tributários, de tal forma
que, nos casos em que restar demonstrada a desídia e o descaso da
Administração, a aplicação da prescrição intercorrente é medida legítima e
imperiosa;
b) foi editada a Lei no 11.457, que em seu artigo 24 estipulou como
obrigatório um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a
Administração Pública julgue os processos especificamente tributários e,
caso não seja reconhecida a prescrição intercorrente, deve-se, em
homenagem ao princípio da causalidade, ao menos ser afastado os juros de
mora durante o período que o processo administrativo permaneceu
paralisado;
c) deve ser abordada a ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem
pública, uma vez que, a despeito de sua autuação e da fundamentação
apresentada, não é a empresa, ainda que caracterizada a infração apontada,
o sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal para que lhe
seja aplicada qualquer pena, pois não é transportadora, é agente de
navegação;
d) transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o
conhecimento de embarque e, portanto, o agente marítimo não é
transportador, mas como se viu acima, mero mandatário do transportador
marítimo, inexistindo previsão legal de aplicação de qualquer multa em
face do agente, já que a obrigação de prestar informações é do

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

transportador e, assim, deve ser declarado nulo o auto de infração, cessando
todos os seus efeitos;
e) o auto de infração padece de vício formal, pois a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa e
não foi realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal
supostamente violada, pois a autoridade aduaneira incorretamente autuou o
agente impondo-lhe pena como se transportador marítimo fosse,
atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa diferente da prevista
pelo tipo legal, e tal descrição não representa a realidade e ofusca a perfeita
compreensão dos fatos, ensejando assim que o exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa dificultado;
f) a infração apontada não encontra suporte legal, razão pela qual não poderá
subsistir, pois a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa, já que o enquadramento legal feito
pela Aduana à infração teve por base o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-
Lei n° 37/66, e a empresa não deixou de prestar informações;
g) não se pode perder de vista que não se caracterizou ausência de
informação, vez que os dados foram prestados “sempre no momento
oportuno, posto que eventuais alterações necessárias à regularização do
transporte, certamente não eram conhecidas anteriormente”; e
h) não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas “para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado” e nota-se, portanto, “que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
não
foram
observados”,
sendo
“clara
a
desproporcionalidade da multa, em virtude desta apenas estar sendo
imputada ao contribuinte em razão dele ter prestado informação a fim de
alimentar o sistema Siscomex”.
Com estes argumentos, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a
improcedência da decisão de primeira instância, requer e “espera a Recorrente seja o presente
recurso recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que o despacho decisório ora
guerreado seja anulado em face da preliminar aventada e das razões de mérito expostas, bem
como seja afastada a totalidade da multa imposta”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 10.000,00, em
decorrência do entendimento, pela fiscalização aduaneira, de ocorrência de prestação
extemporânea de informação sobre veículo ou carga nele transportada, tipificado como infração
pelo prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por
ilegitimidade passiva, sustentando que, na qualidade de agência de navegação marítima da
empresa transportadora, não responderia por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias
devidos pelo transportador marítimo com base no Decreto-lei no 37/66.
Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
A recorrente foi autuada por prestar, à fiscalização aduaneira, informações sobre
carga transportada fora do prazo estabelecido pelas normas reguladoras.
Bem, a legislação aduaneira prescreve que a representação é obrigatória para o
transportador estrangeiro e que a empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima (IN RFB no 800, de 2007, arts. 4o e 5o).
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20033) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
3 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
“Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução
da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão no
9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/200954):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
A agência marítima também sustenta a nulidade do Auto de Infração por vício
formal e cerceamento do direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são declaradas com
vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou
seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com
preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no
exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa RFB no 800,
de 20074 relativamente a unidade de cargas, prática legalmente tipificada como infração à
legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração
(vide fls. 011). A recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo
argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da
penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.

4 Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em
porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e; (...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

A recorrente também arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em
conta o transcurso, segundo a empresa, de aproximadamente de nove anos entre o despacho para
apresentação da Impugnação e a decisão de primeira instância. Vejamos.
No mérito do Recurso Voluntário, a recorrente inova ao apontar a ocorrência de
prescrição, pela aplicação do disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, e a ocorrência
da prescrição intercorrente, em virtude do transcurso de longo prazo entre o protocolo da
Manifestação de Inconformidade e a ciência do Acórdão recorrido.
Trata-se de pedido inédito no curso do presente processo, posto que não foi
suscitado na Manifestação de Inconformidade, e assim, por conseguinte, também não foi objeto
de apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972,
bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil , não se
pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Manifestação de
Inconformidade qualquer contestação em relação à ocorrência de prescrição.
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal. Por ser a prescrição considerada matéria de ordem pública, passo a análise da
questão apresentada.
Prescrição não ocorreu. Mais uma vez equivoca-se a recorrente. Saiba a empresa
que a prescrição intercorrente já é objeto de Súmula por este Conselho, manifestando o
entendimento de que o instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o
CARF nesse sentido, tendo sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Cabe ressaltar que a mencionada Súmula é de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
No que tange à solicitação de afastamento dos juros de mora durante o período
que o processo administrativo permaneceu paralisado, melhor sorte não assiste à recorrente.
A Súmula CARF no 5, também de observância obrigatória, estabelece que são
devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada. As informações prestadas
extemporaneamente relacionam-se à operação do navio "GRANDE BUENOS AIRES
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

V.01/10SB", em 05/01/2010, e à carga correspondente a unidades de carga vazias. A prestação
das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio das cargas no Sistema.
Segundo informa a própria recorrente, a agência não teria deixado de prestar as
informações, mas somente o teria feito a com atraso (grifos nossos):
“Também não ficou demonstrado pela autoridade Aduaneira qual o embaraço ou
impedimento causado à ação da fiscalização em razão do atraso nas informações.
Não se pode discutir se houve ou não "intenção" e sim se houve real embaraço e
impedimento à fiscalização, pois esta é a conduta descrita na norma para a aplicação da
penalidade que ora se combate.
Assim resta demonstrado que a Requerente não deixou de prestar as informações
sobre veículo ou carga nele transportada, apenas o fez com atraso, hipótese
diferente da prevista na penalidade cominada.
Consequentemente a conduta da autuada (atraso) não pode ser configurada como
embaraço ou impedimento à fiscalização, razão pela qual resta descaracterizada a
infração. (...)”
E foi com base nesses fundamentos que foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a agência marítima com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 (fls. 002 a 011). Não se contesta que
a agência de navegação, em representação ao transportador estrangeiro, tenha prestado
extemporaneamente a informação relativamente à carga transportada.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio das Instruções
Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Ressalte-se inicialmente que também é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de
cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a
autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência
de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito linhas acima, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar
determinadas informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que a prestação das informações foi
feita após o prazo regularmente estabelecido pela legislação, o que ensejou o bloqueio da carga,
subsumindo-se à infração tipificada alínea “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de
1966, conforme documentos emitidos pela própria recorrente (fls. 032):

Nesse sentido, está correto o entendimento da decisão de piso. Argumenta-se no
voto condutor do Acórdão recorrido que (fls. 058 e ss.):
“De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente”.
Também é descabido e não se sustenta o argumento de que não teria havido
nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram prestadas somente “para alinhar o
sistema da Receita Federal ao transporte realizado”. Vejamos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário.
Na importação, por exemplo, pode se evitar a ocultação e desvio de carga para
burlar sua regular importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de
mercadorias estrangeiras.
Na exportação, a averbação do embarque é o ato final do despacho de exportação
e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94). Assim, com o desembaraço aduaneiro da
DDE, se registra a conclusão da conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a
transposição de fronteira da mercadoria, mas é com a averbação do embarque ou da transposição
da fronteira que se confirma a saída da mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do
embarque que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a fruição de todos os
benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo exportador.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer a recorrente em sua
peça recursal.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior “apenas com atraso” ou
em “momento oportuno”, fora dos prazos estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão
de risco e pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade
pecuniária aplicada.
Por fim, quanto à alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da multa, saiba a recorrente que estes são dirigidos ao legislador e não cabe ao
aplicador da lei. Ou seja, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista. Da mesma
forma, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este colegiado.
Nesses termos, resta caracterizado que a recorrente, na condição de representante
do transportador estrangeiro no País, deixou de atender a obrigação de prestar as informações
relativamente seu veículo ou carga no prazo estabelecido pela Receita Federal, restando devida a
autuação pela fiscalização aduaneira.
Me alinho ao entendimento manifestado na Solução de Consulta Interna – COSIT,
no 2, de 4 de fevereiro de 2016, que expressa o entendimento de que a multa de R$ 5.000,00
prevista deve ser aplicada para cada informação estabelecida no art. 22 da IN RFB no 800/2007
que deixou de ser prestada (verbis – grifos nossos):
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000170/2010-54

“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro”.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital